Tribunal: TJDFT
Processo: 0770495-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO VÁLIDO. PARTE RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que acolheu preliminar de incompetência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao argumento de que houve desvirtuamento da faculdade de eleição de foro, objetivando assim burlar o juiz natural e direcionar a propositura de ações para aquelas circunscrições com maior celeridade e/ou número menor de processos em trâmite.

2. Em suas razões recursais (ID 59336256), a empresa recorrente argumenta que “o contrato estabelece que a obrigação deve ser satisfeita em Brasília, atendendo ao disposto no artigo 4o, inciso II. A escolha do foro foi realizada de forma clara e consensual pelas partes, o que deve ser respeitado para garantir a segurança jurídica”. Acrescenta que a empresa recorrente possui sede no Distrito Federal, razão pela qual não há abusividade na eleição do foro. Por fim, requer a anulação da sentença proferida e o prosseguimento do feito no juizado de origem.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60367986 a 60367989). Oferecidas as contrarrazões (ID 60367992).

4. Cinge-se a controvérsia à definição do foro competente para a ação de cobrança e quanto à validade da eleição de foro estipulada em contrato.

5. No caso, cuida-se de ação que visa à cobrança de dívida prevista em contrato, que possui natureza obrigacional. Assim, o foro competente é o do local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei no 9.099/95 e não o do domicílio da parte requerida. Ademais, a cláusula contratual pactuada estabelece o foro de eleição em Brasília – DF (ID 60366804) coincidente com o local da prestação dos serviços (Arena BRB – Estádio Nacional Mané Garrinha) e com a sede da empresa recorrente (Ceilândia – DF), por conseguinte não há abusividade na eleição pactuada, guardando pertinência do § 1o do art. 63 do CPC. Com efeito, a eleição de foro pressupõe a convergência de duas vontades, devendo, pois, prevalecer, principalmente nos casos em que a relação jurídica de direito material é de direito civil.

6. Nesse contexto, a sentença proferida deve ser anulada, porquanto não houve violação às regras de competência. Ressalte-se que não é possível adentrar ao mérito dos autos, pois é inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída, devendo o feito retornar ao juízo de origem, para o regular processamento.

8. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.